Tribunal: TJMT
Processo: 0013691-29.2018.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013691-29.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAINARA ALVES DA SILVA - CPF: 070.248.821-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON ALVES DA SILVA - CPF: 000.721.981-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO - CPF: 031.247.759-70 (ASSISTENTE), TAUANI DA SILVA CUNHA - CPF: 032.792.051-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA ALVES DA SILVA - CPF: 070.248.821-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Ederson Alves da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 13691-29.2018.811.0015 (Código 336321), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, e pagamento de 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto (Id. 138780681).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 138780684).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 138780686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo (Id. 139780165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta que em data não especificada mas até o dia 29 de maio de 208, na residência localizada na rua Renuncio Baldissera, n. 529, Jardim das Acácias, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados TAUANI DA SILVA CUNHA e EDERSON ALVES DA SILVA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram e ocultaram em proveito de ambos, coisa que sabiam ser produto de crime, consistente no celular Samsung modelo J7, número de série 353957077866915, furtado da vítima Tainara Alves da Silva, consoante boletins de ocorrência (fls. 03/06 e 07), termo de apreensão (fl. 08), nota fiscal (fl. 39), declarações (fls. 12/13), 14/15, 36/37) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que, em cumprimento ao mandado de prisão em face dos denunciados, os policiais localizaram seis celulares na residência dos denunciados, ocasião em que constaram que o celular Samsung modelo J7, numero de série 353957077866915, avaliado em R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais) havia sido furtado da vítima Tainara Alves da Silva. Apurou-se que os denunciados adquiriram o celular pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) de pessoa desconhecida, sabendo tratar-se de produto de crime (...)”
(Id. 138779694).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nesta sede recursal, a defesa do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

Ademais, coaduno inteiramente com os argumentos lançados nas contrarrazões recursais do douto promotor de instância primeva, no qual adoto como razões de decidir.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho das contrarrazões recursais na parte que interessa. Veja-se:

“A materialidade do delito de receptação (CP, art. 180, caput) foi provada nos autos e estão consubstanciadas os Boletins de Ocorrência (ID 65750395 – pág. 37/40 e pág. 41/42), o termo de apreensão (ID 65750395 – pág. 43), o auto de avaliação do celular Samsumg (ID 65750395 – pág. 76), as declarações da vítima.

(...) A autoria delitiva, diante das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou devidamente comprovada recaindo seguramente sobre o apelante
EDERSON ALVES DA SILVA
.

Em relação ao delito de receptação (artigo 180, do CP), as testemunhas policiais civis relataram em Juízo ter feito a apreensão do celular Samsumg Modelo J7, EMEI 353957077866915, na então residência do Apelante Ederson, aparelho telefônico comprovadamente produto de furto, tendo por vítima Tainara Alves da Silva, a qual confirmou nesta audiência a subtração de tal bem de sua propriedade.

O apelante Ederson confirmou ter adquirido referido aparelho celular de uma pessoa a qual identificou apenas pelo apelido, tendo pago o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), porém, sem receber a nota fiscal, bem como sem saber passar qualquer informação sobre tal pessoa, além de ter informado a aquisição na Rodoviária desta cidade, após uma negociação em um grupo de mensagens.

(...) o conjunto dos autos aponta para a ocorrência do delito narrado na denúncia, em uma análise conglobante das provas acostadas, pois o bem foi apreendido em poder do Apelante,
o Apelante confirmou ter adquirido o aparelho celular sem qualquer documento comprobatório da sua origem lícita, com a consequente inversão do ônus da prova (
teoria do Onus probandi incumbit ei qui agit
).

(...) não é o caso, portanto, de acolher o pleito defensivo de absolvição em relação ao delito de receptação perpetrado pelo Apelante, conforme se depreende das provas judicializadas nos autos e uma vez comprovadas as elementares do crime na modalidade descrita na denúncia e evidenciadas na sentença condenatória.

(...) a defesa não apresentou prova demonstrativa da origem lícita do bem ou da conduta na forma culposa, havendo, tão somente, palavras do Apelante, em evidente tese visando afastar a responsabilidade por seus atos.

(...) as circunstâncias da aquisição (local, preço vil, pessoa que entregou o bem e a apreensão do celular em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão) reforçam a ocorrência do crime de receptação, na forma descrita na denúncia (...)”
(Id. 138780686).

Nesse contexto, no crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Sobre o tema, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. INSIGNIFICÂNCIA. VALOR NÃO IRRISÓRIO. NÃO CABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - Não há que se falar em atipicidade da conduta o Juízo de origem bem consignou que o agravante "aceitou adquirir o aparelho celular por preço vil, a saber, R$ 300,00, bem abaixo do valor de mercado para aparelhos "smartphones", bem como sequer procurou saber da procedência do produto, deixando de exigir a respectiva nota fiscal ou outro recibo que demonstrasse sua boa fé na aquisição do bem", e que o item foi adquirido com evidente desproporção do valor mercadológico. Ainda, ressai dos autos que "Realizada avaliação indireta (fls. 36/37), verifica-se que um aparelho novo tem valor aproximado de R$ 700,00", bem como "O delito antecedente (crime de furto) está comprovado pelo BO eletrônico nº 16.365 , bem como pelas declarações da vítima Vinicius Augusto Moreira." Ao alegar a atipicidade da conduta, consubstanciada na inexistência de autoria e materialidade delitiva, o recurso pretende, na verdade, o reconhecimento da absolvição, providência inviável em tema de habeas corpus, carente de dilação probatória.
III - Tratando-se de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu.
IV - Incabível a subsunção do princípio da insignificância ao caso concreto, uma vez que o valor do bem receptado, não pode ser considerado irrisório, já que equivale a mais de dez por cento do salário mínimo vigente à época dos fatos. Assim, não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso o princípio da insignificância. V - Desacertada a incidência do parágrafo 5º do artigo 180 do Código Penal, eis que demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29.3.2022) – destaquei.

Desta feita, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, que remete à conclusão de que ele sabia da origem duvidosa da
res furtivae
,
inviabiliza
sua absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022